Tribunal: STJ
Processo: 0000777-62.2014.8.16.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075571 - PR(2025/0399899-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: KETLYN HARDT MARTINELLI
ADVOGADO
: JOAO PINTO RIBEIRO NETO - PR021599
AGRAVADO
: CLAUDIOMAR ZANELLA
AGRAVADO
: ADEMIR JOSE BOTAN
ADVOGADOS
: LORRANE ROCETI BOTAN - PR086864
NÁSSER VINÍCIUS LIMA ZANOVELLI - PR096243
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
VÍTIMA FATAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as
questões relevantes do processo, solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese, não configurando negativa de
prestação jurisdicional.
2. A fundamentação diversa da pretendida pela recorrente não caracteriza
omissão ou deficiência de fundamentação, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fe674a3-0018-4d84-a7a0-9986780a3c5f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075571 - PR(2025/0399899-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: KETLYN HARDT MARTINELLI
ADVOGADO
: JOAO PINTO RIBEIRO NETO - PR021599
AGRAVADO
: CLAUDIOMAR ZANELLA
AGRAVADO
: ADEMIR JOSE BOTAN
ADVOGADOS
: LORRANE ROCETI BOTAN - PR086864
NÁSSER VINÍCIUS LIMA ZANOVELLI - PR096243
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
VÍTIMA FATAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as
questões relevantes do processo, solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese, não configurando negativa de
prestação jurisdicional.
2. A fundamentação diversa da pretendida pela recorrente não caracteriza
omissão ou deficiência de fundamentação, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por KETLYN HARDT
MARTINELLI contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Ação de indenização. Acidente
de trânsito com vítima fatal. Sentença de improcedência. Insurgência da
autora. (1) Alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa. Não
acolhimento. Juízo que se baseou em análise conjunta de todos os elementos
presentes nos autos. Argumentos trazidos por ambas as partes. Ausência de
nulidade. (2) Pretensão de reconhecimento de culpa exclusiva do motorista
réu. Impossibilidade. Provas produzidas nos autos que apontam que a causa
do acidente foi exclusivamente a conduta da vítima. Testemunhas que
afirmam embriaguez e alta velocidade do ciclista. Exame toxicológico que
comprova alto teor alcoólico no sangue da vítima. Autora que não
comprovou qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita do
motorista do caminhão. Sentença mantida, com majoração dos honorários
sucumbenciais. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-STJ, fls. 937)
Documento eletrônico VDA53830848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:49
Código de Controle do Documento: 156aad89-173c-4d29-9254-6de1b97b21d6

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1007-1012).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II,
489, § 1o, inciso IV, do
c/c
Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação, ao não enfrentar tese essencial ao julgamento relacionada à aplicação do artigo
38 do Código de Trânsito Brasileiro na conversão à direita e ao dever de ceder passagem a
ciclistas.
Foram ofertadas contrarrazões. (e-STJ, fls. 1038-1042).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.

VOTO
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II,
489, § 1o, inciso IV, do
c/c
Código de Processo Civil, uma vez que, embora rejeitados os embargos de declaração, o
Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Documento eletrônico VDA53830848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:49
Código de Controle do Documento: 156aad89-173c-4d29-9254-6de1b97b21d6

1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Ao concluir pela responsabilidade e culpa pelo acidente de trânsito que vitimou o Sr.
Cleverson Martinelli, o Tribunal
consignou expressamente que todo o conjunto probatório
a quo
demonstra que o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta da própria vítima. A
propósito, registre-se o seguinte trecho do v. acórdão:

"No entanto, diferente do que afirma a parte autora, todo o conjunto
probatório aponta que o que ocasionou o acidente, foi exclusivamente a
conduta da vítima.
Veja-se:
Ficou cabalmente comprovado que (teor alcoólico de a vítima trafegava
embriagada 23,6
conforme exame toxicológico apresentado ao mov.
dg/l
122 e no inquérito policial) e sem qualquer equipamento de segurança.
A testemunha Nelson da Cruz Antunes, policial militar, relatou que a vítima
“estava andando com a bicicleta, daquelas pequenas, em frente ao Beto
Autopeças e foi relatado por que terceiros que ”,ele estava visivelmente
embriagado era comum ele estar em estado de , e que embriaguez o
caminhão já estava ”, quando aconteceu o“terminando a conversão (mov.
366.3 e 384.1), ainda, em testemunho emprestado dos autos criminais
nacidente o 0001157-51.2015.8.16.0134, o policial também afirma que “as
meninas da loja que trabalham perto do beto autopeças dizem que ele estava
embriagado e correndo para lá e para cá com .”essa bicicleta
A testemunha Erasmo Carlos Rodrigues, policial militar que atendeu a
ocorrência no dia dos fatos, relatou que o requerido estava na mão certa, e
quando chegou no local, o caminhão tinha quase transposto totalmente a
avenida (mov. 375.4).
O sr. Ademir José Botan, também testemunhou, narrando que chegou no
local “uns três e que a vítima entrou por trás do tanque do caminhão minutos
depois do acidente”, , “ele vinha em alta velocidade com a bicicleta, acho
que ele não conseguiu parar, por que ele entrou, bateu no tanque do
caminhão, traseiro, e caiu com a cabeça lá na frente do motor, do pneu
dianteiro, do outro lado, ele passou por baixo do caminhão”. Alega ainda
que o caminhão já havia realizado a manobra, tendo saído da avenida.
Fato é que tudo nos autos aponta para a culpa exclusiva da vítima, não
havendo qualquer indício de que o motorista réu tenha contribuído para a
ocorrência do acidente.
(...)
Assim, se mostra escorreita a conclusão atingida pelo juízo singular, no
sentido de que “ não há indícios concretos e suficientes para corroborar a
tese de que a suposta ação do requerido teria sido a causa inicial e
primordial para a ocorrência do acidente. Reitera-se que o veículo conduzido
pelo réu estava transitando em sentido regular na avenida quando ” e que
surpreendeu-se ao colidir com a bicicleta conduzida pela vítima “a descrição
do fato e demais provas constantes dos autos indicam que o acidente ocorreu
Documento eletrônico VDA53830848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:49
Código de Controle do Documento: 156aad89-173c-4d29-9254-6de1b97b21d6

por ocasião da imprudência da vítima ao trafegar em uma bicicleta, sem
qualquer dos equipamentos de sinalização, junto à pista de rolamento, em
alta velocidade e sob efeito de álcool”.
(...)
Portanto, como exsurge dos autos que a culpa pelo acidente foi
exclusivamente da vítima, não há que se falar em ato ilícito, tampouco em
"
dever de indenizar, devendo ser mantida incólume a r. sentença.

Dessa forma, o Tribunal
consignou expressamente que todo o conjunto
a quo
probatório evidencia que o acidente foi ocasionado exclusivamente pela conduta da vítima.
Assim, a Corte de origem dirimiu integralmente as questões pertinentes ao litígio, proferindo
decisão clara e devidamente fundamentada. Inexiste omissão no aresto, que, ainda que com
fundamentação diversa da pretendida pela parte insurgente, enfrentou e solucionou a questão
jurídica submetida a juízo.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53830848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:49
Código de Controle do Documento: 156aad89-173c-4d29-9254-6de1b97b21d6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.075.571 / PR
Número Registro: 2025/0399899-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007776220148160134 00024674320258160134 24674320258160134 7776220148160134
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KETLYN HARDT MARTINELLI
ADVOGADO
: JOAO PINTO RIBEIRO NETO - PR021599
AGRAVADO
: CLAUDIOMAR ZANELLA
AGRAVADO
: ADEMIR JOSE BOTAN
ADVOGADOS : LORRANE ROCETI BOTAN - PR086864
NÁSSER VINÍCIUS LIMA ZANOVELLI - PR096243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54622056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:17
Código de Controle do Documento: 0e94184c-e257-4923-bcf0-44c0263f4ad0

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:17
Código de Controle do Documento: 0e94184c-e257-4923-bcf0-44c0263f4ad0